Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos, etc. A Recorrente teve o pedido de gratuidade indeferido em 1a Instância. Recorreu do mérito da Sentença, e novamente solicitou o benefício; entretanto, não trouxe nenhuma comprovação de situação de necessidade, razão pela qual também o indeferi considerando inclusive os altos rendimentos da Recorrente. Na mesma Decisão (Num. 28747086 - Pág. 1) concedi-lhe o prazo de “5 dias para realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção”. Novamente peticiona a Recorrente entendendo que a deserção recursal milita contra direitos individuais previstos no art. 5o da CF e que deveria lhe ser oportunizado novo prazo. Na ausência de preparo julga-se deserto o recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC, máxime decorrido prazo suplementar para recolhimento das custas recursais. À vista do exposto, julgo deserto o recurso. I. Dê-se baixa. Em 20/09/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator